Tribunal: TJMT
Processo: 1032048-74.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032048-74.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGADO), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), M. M. S. G. - CPF: 094.526.931-50 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ALYSSON JORGE DA SILVA GOMES - CPF: 550.019.041-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), ALYSSON JORGE DA SILVA GOMES - CPF: 550.019.041-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1032048-74.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:
MIGUEL MARQUES SIMI GOMES.

EMBARGADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. REEXAME DO JULGADO. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Miguel Marques Simi Gomes contra acórdão que afastou a condenação por danos morais, apesar de reconhecer a negativa indevida de cobertura de tratamento médico a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mantendo-se, no mais, a reforma parcial da sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão, por não ter reconhecido o direito à indenização por dano moral, mesmo após admitida a falha na prestação do serviço por parte da operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia e afastou a reparação por dano moral, ao entender que os elementos constantes dos autos não demonstravam abalo concreto apto a justificar a indenização.

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via própria para rediscutir o mérito da decisão.

5. A contradição que autoriza embargos é aquela interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no caso concreto. A pretensão do embargante restringe-se à modificação do resultado, o que extrapola os limites legais do recurso manejado.

6. A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos para rediscussão do mérito da causa, em razão de simples inconformismo da parte com o conteúdo do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir fundamentos e conclusões do acórdão, quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. A contradição apta a justificar embargos é a interna ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência com o entendimento da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1032048-74.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:
MIGUEL MARQUES SIMI GOMES.

EMBARGADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se e embargos de declaração opostos por
MIGUEL MARQUES SIMI GOMES

em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (ID 309326898), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
,
reformando a sentença apenas quanto à condenação por dano moral, que foi afastada.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, apesar de reconhecida a negativa indevida de cobertura de tratamento médico, especialmente considerando tratar-se de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Colegiado deixou de reconhecer o direito à indenização por danos morais, desconsiderando a extensão dos prejuízos extrapatrimoniais experimentados.

Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o julgamento para restabelecer a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões no id. 321797861, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento restrito para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, por conseguinte, ao reexame de questões já enfrentadas ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso dos autos, o acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia, consignando que, embora se reconheça a falha na prestação do serviço ao negar cobertura ao tratamento prescrito, os elementos constantes nos autos não permitiam aferir a ocorrência de abalo moral concreto apto a ensejar reparabilidade civil.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025